Tribunal: TJDFT
Processo: 0751621-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751621-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Realizado o julgamento do agravo de instrumento (id 27530619) e publicado o acórdão do julgamento (id 27548523), o agravado apresenta a petição de id 28164408, apontando nulidade processual consistente no fato de que, no dia 13/04/2021, fora proferida sentença em seu favor nos autos principais (Processo no 0707281- 42.2020.8.07.0018). Requereu, assim, que o órgão julgador declare a nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento, por ter sido superveniente à sentença de mérito. Brevemente relatado. DECIDO. A jurisdição deste Relator restou encerrada com a apreciação do recurso. Eventual perda de objeto do agravo deveria ter sido comunicada antes da sessão de julgamento. Assim, NADA A PROVER quanto à petição de id 28164408, pois o agravo de instrumento já foi analisado e julgado pelo órgão colegiado. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator